Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Nacional S/A em Liquidação em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Outros – determinara a suspensão do itinerário procedimental até que haja o julgamento definitivo da ação de embargos do devedor no 2012.01.169.380-3. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame “para permitir que a execução siga seu curso regular” assegurando ao agravante “buscar outros bens e deduzir outros pleitos de constrição caso lhe pareça necessário, nos moldes do art. 797 do CPC[1]”. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que maneja em desfavor dos agravados execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Assinalara que os agravados Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto aviaram os embargos à execução no 2012.01.1.169380-9, que, conquanto tenham sido originalmente rejeitados, foram providos por esta Corte de Justiça, em sede de apelo, via de acórdão que cassara a sentença para “possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok de modo a viabilizar a apuração do saldo devedor na execução[2]”. Esclarecera que os embargos do devedor individualizados não foram providos de efeito suspensivo e, em consonância com o resolvido, a controvérsia cinge-se à apreciação do excesso de execução, permanecendo hígida a exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo. Observara que a ação executiva tivera trâmite regular, havendo sido penhorados alguns locativos gerados por imóveis de titularidade do primeiro agravante. Mencionara que, nesse contexto, fora surpreendido pela decisão guerreada, que determinara a suspensão da execução até o julgamento definitivo do recurso especial interposto na ação incidental de embargos à execução no 2012.01.1.169380-9. Defendera que o provimento vergastado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Pontuara que os embargos à execução no 2012.01.1.169380-9 não foram providos de efeito suspensivo e, demais disso, a resolução empreendida na aludida ação incidental diz respeito, exclusivamente, ao valor do crédito executado. Salientara que “torna-se difícil entender porque a suspensão da execução, decretada em virtude do acórdão proferido nos embargos de devedor em 04.02.2016, só veio a ser determinada em 30.04.2021 e ademais, sequer pedido de suspensão havia sido deduzido pelos Agravados, o que torna a decisão agravada ainda mais inadequada[3].” Acentuara que, em consonância com o resolvido na ação de embargos à execução, não há qualquer dúvida acerca da exigibilidade do crédito executado, subsistindo dúvida apenas no tocante ao valor da dívida. Assinalara que a execução está em curso há mais de 20 (vinte) anos e não formulara qualquer pedido de levantamento dos valores penhorados durante o curso procedimental, não sobejando cabível a suspensão determinada pelo provimento arrostado. Asseverara que, em consonância com ao artigo 797 do estatuto processual, a execução se realiza no interesse do credor, sobejando manifestamente prejudicial a ordem de sobrestamento do executivo. Pontificara que parcela ínfima do montante total executado encontra-se depositada em conta judicial vinculada ao executivo, devendo ter continuidade a execução, permitindo-se, outrossim, a realização de novas penhoras. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Nacional S/A em Liquidação em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e outros – determinara a suspensão do itinerário procedimental até que haja o julgamento definitivo da ação de embargos do devedor no 2012.01.169.380-3. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame “para permitir que a execução siga seu curso regular” assegurando ao agravante “buscar outros bens e deduzir outros pleitos de constrição caso lhe pareça necessário, nos moldes do art. 797 do CPC[4]”. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a suspensão da ação executiva manejada pelo agravante em desfavor dos agravados, até a resolução do recurso especial aviado na ação de embargos do devedor no 2012.01.169.380-3. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consignado o objeto do agravo, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Deve ser assinalado, inclusive, que, a despeito de os embargos reportados e manejados pelos agravantes terem transitado perante a 5a Turma Cível, em verdade, este órgão recursal e esta relatoria é que estão preventos para conhecer dos recursos manejados no curso do executivo originário, e, por extensão, nas lides que lhe são incidentais. É que, em suma, lhes foram distribuídos o primeiro recurso manejado no curso da execução subjacente, notadamente o AGI 2014.00.2.006038-2, distribuído no dia 20 de março de 2014, demarcando, então, a prevenção para os recursos subsequentes, consoante a regra do artigo 930, parágrafo único, do CPC. Assinalado esse registro, consoante os assentamentos processuais, o agravante, em 17.07.2000, aviara em desfavor dos agravados ação de execução aparelhada por instrumento particular de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avenças, almejando forrar-se com a quantia histórica de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)[5]. Infere-se, outrossim, que, durante o curso procedimental fora deferida a penhora de locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de titularidade dos agravados, que foram depositados mensalmente nos autos pelos locatários em conta judicial vinculada ao executivo. Extrai-se dos autos, ainda, que, em 20.10.2012, os dois primeiros agravados, Grupo OK e pelo Sr. Luiz Estevão de Oliveira Neto, manejaram em face da execução a ação incidental de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3, suscitando preliminares, prejudicial de mérito e excesso de execução. A pretensão incidental à época formulada pelo primeiro embargante fora extinta sem resolução de mérito, ao argumento da intempestividade, e, outrossim, fora rejeitada a pretensão formulada pelo derradeiro embargante, como se infere dos excertos da sentença[6] abaixo reproduzida, in verbis: “(...) É O RELATÓRIO. DECIDO. (...) Quanto ao embargante Grupo OK, a intempestividade dos embargos é evidente. Ora, a oposição de embargos está sujeita à lei da época do seu oferecimento. Quando da citação dos embargantes, ainda vigorava a antiga redação do artigo 738 do CPC, segundo o qual, em seu inciso I, o prazo para a oposição de embargos era de 10 (dez) dias contados da juntada aos autos do mandado de penhora. Considerando que não houve penhora, o prazo para apresentar embargos, em relação à sua pessoa, não havia iniciado até a publicação da Lei 11.382/2006. Sobreveio a lei acima mencionada em 07/12/2006, a qual passou a vigorar a partir de 21/01/2007. Tratando-se de lei em matéria de Direito Processual, sua incidência é imediata e alcança os processos em curso, respeitando, todavia, os atos jurídicos processuais já praticados e seus respectivos efeitos jurídicos. Sendo assim, o termo a quo para a oposição de embargos passa a ser a data de início da vigência da lei 11.382/2006, conforme jurisprudência reiterada acerca do tema: (...) Sendo assim, o termo a quo para o Grupo OK apresentar embargos foi em 21/01/2007, tendo expirado em 05 de fevereiro de 2007. Desse modo, considerando a data da interposição dos embargos de tal devedor (29/10/2012), os presentes embargos são intempestivos em relação à sua pessoa. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Passo a apreciação dos embargos opostos pelo executado Luiz Estevão de Oliveira Neto. (...) De acordo com o acima fundamentado, os embargos opostos devem ser julgados totalmente improcedentes. (...) Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕE E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Com relação ao embargante Luiz Estevão de Oliveira Neto, rejeito os presentes embargos, nos termos do art. 739, inciso I, do CPC. Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.” A sentença, contudo, fora cassada pelo acórdão que resolvera os apelos formulados pelos aludidos agravados, quando fora determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que apreciasse novamente os embargos do devedor, como se infere da ementa abaixo transcrita, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. EMBARGOS APRESENTADOS APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA REGRA. INÍCIO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Por se tratar de norma de cunho processual, a Lei no 11.382/2006 deve ser aplicada, a partir de sua entrada em vigor, a todos os processos em curso na fase em que se acharem, sendo, no entanto, resguardada inteira eficácia aos atos processuais até então praticados. 2. Nas execuções de título executivo extrajudicial em curso na data da entrada em vigor da Lei no 11.382/2006, com citação da executada já realizada e penhora não efetivada, é necessário que seja determinada a intimação da executada para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, que tramitarão de acordo com as regras atuais, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Verificada a ausência de manifestação do julgador sobre alguma questão discutida nos embargos, carecendo a questão de dilação probatória, devem os autos retornar ao Juízo de origem para novo julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 921470, 20120111693803APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 29/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, transcreve-se excertos do provimento colegiado, que salientara, em suma, que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, o contrato e a memória de cálculo coligidas aos autos pelo ora agravante não eram suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente fomentados aos agravados determinados. Confira-se: “Aduz o grupo OK ausência de liquidez e certeza da dívida executada, pois a simples juntada do contrato de empréstimo não seria suficiente para comprovar que o embargado tenha efetivamente lhe repassado os valores constantes da execução. De fato, trata-se de vultosa quantia que seria repassada em parcelas. O fato de a obra relativa ao contrato ter sido concluída não se mostra suficiente para comprovar a entrega de todos os valores indicados na execução, já que o Grupo Ok poderia utilizar-se de recursos próprios, até porque é notório que o grupo possuía diversos empreendimentos ao tempo daquela. Ademais, ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então. Alega o Grupo Ok, ainda, que, à época, a ENCOL era a maior incorporadora do Brasil e não se encontrava em dificuldades financeiras, já que a falência dela veio a ocorrer em 1999, cinco anos após, de modo que a previsão de repasse em parcelas, na medida em que a obra se desenvolvia, era praxe no mercado e nem sempre a incorporadora necessitava da totalidade dos recursos inicialmente previstos para o mútuo. Depreende-se do contrato que para a liberação das parcelas mensais futuras deveriam ser saldados os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor do empréstimo, apurados sobre as parcelas já liberadas, de acordo com as Cláusulas Terceira e Quarta (fl. 81). Contudo, não se verifica nos autos comprovação de crédito das parcelas e nem dos encargos devidos pelo tomador do empréstimo. Por sua vez, as cópias de extratos de conta corrente que seriam do Grupo Ok (fls. 946/960), apesar de terem sido objeto de discussão nos autos, não foram analisadas pela sentença, embora a alegação de extemporaneidade pelo executado e o pedido de desentranhamento (fls. 988/991), que o Juízo deixou para analisar por ocasião da sentença, conforme despacho de fl. 996. Desse modo, entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok. A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução. Nesse particular, a omissão do julgado, não suprida após oposição de embargos de declaração, não pode ser corrigida no julgamento da apelação, em razão da necessidade de dilação probatória, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ante o exposto, acolho as preliminares de tempestividade de embargos do primeiro executado e de negativa de prestação jurisdicional para CASSAR a sentença, em sua totalidade, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. É como voto.” Registre-se que o agravante aviara recurso especial em face do decidido, que fora desprovido[7], de modo que restara transitado em julgado o acórdão que cassara a sentença que resolvera a ação de embargos à execução e determinara a renovação da fase dilatória[8]. Consignados esses fatos processuais, ressoa impassível que não fora afirmada a ausência de liquidez e certeza do título executivo. Com efeito, a resolução empreendida nos autos dos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3 que manejaram os agravados fora no sentido de se determinar que o Juízo a quo analisasse o excesso de execução alegado, não tendo em momento algum assentado a nulidade da execução. Ao contrário, diante do havido, fora reafirmada a higidez do título, somente sendo reconhecida a subsistência de controvérsia sobre o débito exequendo. Deve ser acentuado, ademais, que os embargos à execução individualizados não foram providos de efeitos suspensivos, de modo que não sobeja possível a suspensão da ação executiva. Ora, o crédito executado encontra-se aparelhado no título executivo extrajudicial que lastreia a execução, estando pendente de análise apenas o efetivo montante que alcança. Inexiste, neste momento, qualquer provimento alforriando os agravados, pois a única determinação que sobeja, que ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, é no sentido de os embargos que formularam serem examinados em sua completa extensão. Assim, inviável a suspensão determinada pelo provimento guerreado, não havendo óbice para o prosseguimento do executivo. Destaca-se, a título meramente ilustrativo, que os embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3, atualmente digitalizados sob a numeração 0046414-67.2012.8.07.0001, não foram municiados com efeito suspensivo quando foram admitidos, pois ausente segurança efetiva do juízo, consoante a decisão adiante transcrita: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo os embargos porque tempestivos sem, contudo, imprimir-lhes efeito suspensivo em face da ausência de garantia do Juízo. Intime-se o embargado para ofertar resposta em 15 (quinze) dias - CPC, art.740. Brasília - DF, terça-feira, 20/11/2012 às 19h08. Edson Lima Costa Juiz de Direito”[9] Assinale-se, ademais, que, ao ser retomado o trânsito dos embargos, não houvera alteração de aludida decisão, que, portanto, continua vigendo. Ou seja, os embargos manejados pelos primeiros agravados não foram agregados de efeito suspensivo. Aliás, atualmente, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[10], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)” Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. "A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento" (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não havendo os agravados prestado garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, os embargos manejados pelos agravados não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, devendo a execução ter seu curso regular. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado ao menos até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante consubstanciado na suspensão da ação executiva que está em curso há mais de 20 (vinte) anos. Aduzidos esses argumentos afere-se, então, que a suspensão determinada pelo decisório arrostado deve ser elidida, uma vez que os embargos do devedor não ostentam efeitos suspensivos. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, autorizando-se o prosseguimento do trânsito processual. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25906560 - Pág. 31 (fl. 34). [2] - ID Num. 25906560 - Pág. 15 (fl. 18). [3] - ID Num. 25906560 - Pág. 14 (fl. 17). [4] - ID Num. 25906560 - Pág. 31 (fl. 34). [5] - ID Num. 31359093 - Pág. 1/5 (fls. 6/10) – execução no 0039049-45. [6] - Consulta ao sítio eletrônico. [7] - ID Num. 91056541 - Pág. 55/58 (fls. 1481/ 1484) – processo no 00464146720128070001. [8] - ID Num. 91056542 - Pág. 31 (fl. 1549) – processo no 00464146720128070001. [9] - ID Num. 91056532 - Pág. 63 (fl. 866) – processo no 00464146720128070001. [10] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”